Tribunal: STF
Processo: ARE 1604426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA 688 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, BEM COMO DE SUA HABITUALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
- O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
- Das horas extras, do adicional noturno e dos adicionais de insalubridade e periculosidade: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que adicionais de hora extra, trabalho noturno, de insalubridade e de periculosidade estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, pois possuem caráter salarial.
- Do vale transporte: Nos termos do artigo 2º, aliena a e c, da Lei n. 7.418/1985, o vale-transporte não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, bem como não se configura como rendimento tributável do trabalhador. O artigo 4° de tal lei dispõe ainda que a concessão do benefício implica a aquisição pelo empregador dos vales-transportes necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.
- Do auxílio-alimentação ou vale refeição: Não incide tributação previdenciária sobre auxílio-alimentação/refeição, desde que observado o regramento específico da Lei 8.212/1991, que exclui a incidência do salário-de-contribuição sobre benefício pago in natura, através de programas de vale ou ticket, conforme regulamentação ministerial (artigo 28, § 9º, alínea c: ‘a parcela ‘in natura’ recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976’). Todavia, no caso do auxílio-alimentação/refeição pago em pecúnia, a Corte Superior, considerada a Reforma Trabalhista, firmou orientação no sentido de que a verba, assim desembolsada, deve ser tributada pela natureza remuneratória do pagamento, conforme tese jurídica aprovada no julgamento do Tema 1.164 (REsp's 1.995.437 e 2.004.478): ‘Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia’.
- Contribuição da cooperativa: A contribuição patronal era de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida pelas cooperativas de trabalho em virtude de serviços prestados por cooperados. No tocante aos cooperados, qualificados como contribuintes individuais, era possível deduzir da sua contribuição parte dos valores já recolhidos pelas empresas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 595.838/SP, afetado à sistemática do artigo 543-B, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 23 de abril de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei nº 8.212/91, introduzido pela Lei nº 9.876/99. Logo, restou afastada a exigibilidade da referida contribuição, referente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
- Abonos e gratificações: o impetrante não se desincumbiu do dever de bem delinear e comprovar os elementos e traços distintivos desses pagamentos, restando inviabilizada eventual análise da natureza indenizatória ou salarial desses valores. Destarte, a natureza jurídica dessas verbas não resta caracterizado. Sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto a prova deve ser pré-constituída, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto a esses valores, razão porque o pedido de exclusão da incidência da contribuição não encontra guarida.
- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.
- Agravo interno desprovido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso no ponto relativo ao Tema 1.100 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiria o óbice da Súmula 284 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se não caber recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, veja-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se que, após o exame, pela Suprema Corte, da existência de repercussão geral da quaestio objeto de recurso extraordinário, compete às Cortes a quo a aplicação da tese aos demais casos. Assim, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Destarte, o agravo sub examine não pode ser conhecido no tocante à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua habitualidade, para fins de aferição da validade da incidência da contribuição previdenciária patronal, ante a aplicação na origem da tese do Tema 1.100 de Repercussão Geral.
Outrossim, quanto ao décimo terceiro salário (gratificação natalina), há de incidir na hipótese dos autos o enunciado da Súmula 688 deste Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 163. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS HABITUAIS. TEMA RG Nº 20. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. 1. É exemplificativa a redação dada à tese do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sendo, para quaisquer parcelas não incorporáveis à aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária. 2. A teor do Tema RG nº 20, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza indenizatória não fazem parte dessa base imponível. 3. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) sofre a incidência da contribuição, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (RE 510.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/4/2024)

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre décimo terceiro proporcional. 4. Possibilidade. Súmula 688 desta Corte 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.” (ARE 888.777-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.081.699-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/3/2018)

“Agravo regimental nos embargos de declaração dos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Décimo Terceiro. Súmula nº 688/STF. 1. É absolutamente pacífica no âmbito da Corte a aplicação da Súmula nº 688/STF à matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação natalina. 2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 981.005-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/5/2017)

Dessa orientação não divergiu o acórdão a quo.
Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com espeque no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente